Tribunal: TJDFT
Processo: 0740347-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIAS, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. DECISÃO AGRAVADA PELO INDEFERIMENTO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. DIVÓRCIO. DIREITO POTESTATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL 66/2010. DECRETAÇÃO LIMINAR ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de divórcio litigioso, a qual indeferiu o pedido de tutela de evidência para a decretação liminar do divórcio antes da citação da parte ré, sob o fundamento da necessidade de contraditório e irreversibilidade da medida. 1.1. No recurso, o autor sustenta ser o divórcio um direito potestativo e incondicionado após a EC no 66/2010, dispensando a formação prévia do contraditório, e requer a reforma da decisão para a imediata dissolução do vínculo matrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em definir (i) a natureza jurídica do direito ao divórcio após a Emenda Constitucional no 66/2010; e (ii) a possibilidade de decretação liminar do divórcio, independentemente da prévia citação do cônjuge requerido ou da partilha de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Emenda Constitucional no 66/2010 promoveu substancial alteração no art. 226, § 6o, da Constituição Federal, suprimindo requisitos temporais e causais para a dissolução do casamento, consolidando o divórcio como um direito potestativo. 3.1. Diante da natureza potestativa, a manifestação de vontade de um dos cônjuges é suficiente para a extinção do vínculo, inexistindo oposição juridicamente admissível por parte do outro cônjuge, tornando dispensável o contraditório prévio para este fim específico.
4. Nesse contexto, é cabível a aplicação da tutela de evidência prevista no art. 311, IV, do CPC, pois a prova documental do casamento é suficiente para constituir o direito do autor, não havendo tese defensiva capaz de impedir a decretação do divórcio. 4.1. A pendência de partilha de bens não obsta a concessão do divórcio, conforme inteligência do art. 1.581 do Código Civil e da Súmula 197 do STJ, podendo as questões patrimoniais serem discutidas em momento posterior. 4.2. A exigência de citação prévia, no caso, configura formalismo excessivo o qual atenta contra a autonomia da vontade e a celeridade processual, porquanto o réu deve apenas se sujeitar ao exercício do direito formativo extintivo do autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: "1. O divórcio, após a Emenda Constitucional no 66/2010, constitui direito potestativo e incondicionado, dependendo exclusivamente da manifestação de vontade de um dos cônjuges, sendo irrelevante a oposição da parte contrária. 2. É possível a decretação liminar do divórcio em sede de tutela de evidência (art. 311, IV, do CPC), independentemente de prévia citação do réu, quando a petição inicial estiver instruída com a certidão de casamento, pois não há defesa capaz de impedir a dissolução do vínculo matrimonial."
________________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 226, § 6o; Código de Processo Civil, art. 311, IV; Código Civil, art. 1.581.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 197; TJDFT, Agravo de Instrumento 0720448-83.2020.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJe 23.10.2020; TJDFT, Apelação Cível 20150110442338, Rel. Alfeu Machado, 1a Turma Cível, DJe 12.07.2016.